Tribunal: TJBA
Processo: 8037583-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037583-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA SILVA DE JESUS SANTOS Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. TEMA 1069 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. PROCEDIMENTOS ELETIVOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, postulando a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores em paciente pós-bariátrica, incluindo mamoplastia, correção de assimetrias mamárias, reconstrução com retalhos e próteses, e tratamento de ferimentos extensos, negados pela operadora de plano de saúde sob alegação de ausência de cobertura contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência para autorização de procedimentos cirúrgicos reparadores em paciente pós-bariátrica, considerando a orientação firmada no Tema 1069 do STJ e a alegada necessidade premente dos procedimentos prescritos. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constituindo medida excepcional que demanda rigorosa demonstração dos requisitos autorizadores. 4. Embora exista controvérsia relevante sobre o direito material invocado, especialmente considerando a orientação do STJ no Tema 1069 sobre cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, verifica-se a manifesta ausência do requisito da urgência. 5. A documentação médica comprova alterações anatômicas significativas decorrentes da perda ponderal pós-cirurgia bariátrica, mas não indica categoricamente urgência ou emergência que justifique a antecipação tutelar, caracterizando-se os procedimentos como intervenções eletivas. 6. O próprio julgamento do Tema 1069 do STJ estabeleceu que, havendo dúvidas justificadas quanto ao caráter predominantemente estético do procedimento, a operadora pode valer-se de junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. 7. A diversidade e extensão dos procedimentos solicitados, abrangendo múltiplas regiões anatômicas com técnicas reconstrutivas variadas, legitima a existência de dúvida razoável quanto à natureza predominante das intervenções, afastando a evidência da probabilidade do direito nesta fase sumária. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para autorização de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-bariátricos exige a demonstração de urgência ou emergência, não bastando a mera prescrição médica quando os procedimentos caracterizam-se como eletivos. 2. A orientação firmada no Tema 1069 do STJ, embora estabeleça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, permite que a operadora utilize junta médica para dirimir dúvidas justificadas quanto ao caráter predominantemente estético dos procedimentos. 3. A diversidade e extensão dos procedimentos cirúrgicos solicitados, quando envolvem múltiplas regiões anatômicas, pode legitimar dúvida razoável sobre sua natureza, afastando a probabilidade do direito na fase de cognição sumária.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; CDC; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069 de Recursos Especiais Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037583-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ana Lucia Silva de Jesus Santos e Agravada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator